Tribunal: TJMT
Processo: 1015728-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015728-94.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: UELINTON MOREIRA DA SILVA LIMA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais, pois, "(...) o documento bancário apresentado com a GRU no 28618737, id. 72940955, é uma guia ficha de compensação e a Recorrente, s.m.j., deverá juntar o comprovante de pagamento bancário." (ID 73195464).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça